Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-59.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. FLAGRANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. DOLO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável acolhimento de tese absolutória quando as provas juntadas aos autos comprovam autoria e materialidade e presentes todos os elementos que perfazem o tipo penal acusatório.
2. Correta a condenação por receptação dolosa, baseada em provas legítimas, colhidas conforme os preceitos legais, sob o crivo do contraditório, não merecendo acolhida o pedido de absolvição da defesa, tampouco a reclassificação para a modalidade culposa, pois o réu não foi capaz de comprovar que desconhecia a origem ilícita do automóvel que adquirira numa feira e o conduzia quando do flagrante.
3. No crime de receptação, conforme jurisprudência firme do STJ, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. A acusação e condenação pelo crime de receptação teve como fundamento as circunstâncias fáticas do evento. A mera afirmação do réu de que adquiriu o carro sem saber de sua procedência ilícita, não caracteriza a confissão qualificada. As circunstâncias fáticas do caso impedem a incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.